Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES - CNPJ: 25.075.838/0001-75 (EMBARGADO), MOACIR ARIEL ANDRADES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXTREMA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: O arresto é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco de ineficácia do processo.

A ausência de citação dos executados impede a decretação da medida sem comprovação de atos que evidenciem risco de frustração da execução. A inadimplência, por si só, não configura pressuposto suficiente para justificar a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"A decretação do arresto exige indícios concretos de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente apenas o inadimplemento da obrigação antes da citação dos executados." Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 301 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A (ID. Num. 310498390),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014177-95.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES e OUTRO,
a fim de manter a decisão que,

nos autos de Ação de Execução no. 1003575-57.2023.8.11.0051, proposta em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES E MOACIR ARIEL ANDRADES (Agravados),
indeferiu o pedido de arresto.

Em síntese, o Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição.

Aponta que “(...) o fundamento utilizado pelo e. TJMT para negar provimento, fundamentou-se na observância do que dispõe o art. 300 do CPC, na qual dispõe sobre a tutela de urgência requerida na modalidade arresto”; e que “(...) O Agravante justificou a sua pretensão em observância ao que dispõe o art. 830 do CPC, que estabelece o arresto executivo, que é modalidade de constrição patrimonial prévia a citação nas hipóteses em que o devedor não é encontrado para citação”.

Aduz que “(...) o r. acórdão omitiu-se quanto aos fundamentos utilizados pelo Agravante para justificar a interposição do Recurso, porquanto se trata de pedido de arresto executivo com fundamento no art. 830 do CPC, razão pela qual é necessário o provimento dos presentes embargos declaratórios visando sanar o vício acima indicado”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO BRADESCO S.A (ID. Num. 310498390),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014177-95.2025.8.11.0000,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
interposto em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES e OUTRO,
a fim de manter a decisão que,

nos autos de Ação de Execução no. 1003575-57.2023.8.11.0051, proposta em face de
MOACIR ARIEL ANDRADES-TRANSPORTES E MOACIR ARIEL ANDRADES (Agravados),
indeferiu o pedido de arresto.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXTREMA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto em ação de execução, sob o fundamento de ausência de prova de dilapidação patrimonial e de não citação dos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de arresto prévio com base apenas no inadimplemento da obrigação, mesmo antes da citação válida dos executados e sem indícios de ocultação ou dilapidação de bens.

III. Razões de decidir

3. O arresto é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco de ineficácia do processo.

4. A ausência de citação dos executados impede a decretação da medida sem comprovação de atos que evidenciem risco de frustração da execução.
5. A inadimplência, por si só, não configura pressuposto suficiente para justificar a constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A decretação do arresto exige indícios concretos de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, não sendo suficiente apenas o inadimplemento da obrigação antes da citação dos executados."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 301”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que NÃO BASTA O INADIMPLEMENTO PARA QUE O ARRESTO SEJA DEFERIDO; QUE HÁ NECESSIADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO E FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM EXECUÇÃO.

Assim, dispôs o acórdão acerca do acerto da decisão recorrida, exarada pelo Juízo “a quo”.

Vejamos o teor do acórdão combatido:

“(...) Há que prevalecer a decisão recorrida.

Não basta o inadimplemento para que o arresto seja deferido.

Nos autos, inexiste demonstração de dilapidação patrimonial e frustração da satisfação do crédito em execução.

Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a medida excepecional de arresto, salientando-se que sequer ocorreu a citação do devedor.

Diante disso, mantém-se a decisão recorrida:

“(...) Embora seja perfeitamente possível a concessão de medidas urgentes nos autos da ação de execução, consoante disposto no art. 799, VIII, do CPC, não se mostra pertinente o deferimento do pedido feito pelo Exequente.

Conforme disciplina o artigo 301, do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Ocorre que a concessão do arresto depende da presença dos requisitos referentes às medidas de tal natureza, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Após a análise do pedido do Exequente, não se verifica o preenchimento dos requisitos indicados acima, especialmente porque fundamenta-se somente no insucesso das tentativas de citação.

Outrossim, inexistem ainda elementos que indiquem a necessidade excepcional da constrição de bens antes da realização da citação, como o risco de dilapidação patrimonial que importe na ausência de satisfação do crédito exequendo.

Assim, não basta para a concessão da medida a demonstração do inadimplemento. Deve a parte fazer prova sumária da necessidade da medida a fim de evitar o esvaziamento da utilidade da prestação jurisdicional perseguida.

Destaca-se ainda que, em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil determina a citação do Executado, para que este voluntariamente efetue o pagamento do débito no prazo de 03 (três) dias, art. 829 do CPC, sendo autorizado o início da fase expropriatória de bens passíveis de garantir a execução após o transcurso do prazo indicado.

Assim, considerando as peculiaridades do caso e a natureza do provimento cuja antecipação foi requerida de forma incidental, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, nos termos da fundamentação. Sem prejuízo de uma reanálise do pedido, caso o Exequente apresente provas suficientes para a concessão da medida”.

Corrobora com a tese utilizada na decisão recorrida o seguinte julgado:

“Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Tutela de urgência cautelar. Arresto. Requisitos legais. Indeferimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar de arresto requerida em caráter antecedente, sob o fundamento de ausência de demonstração de perigo ao resultado útil do processo, não havendo elementos concretos que indiquem dilapidação patrimonial ou insolvência do devedor.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de arresto, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir 3. A tutela cautelar de arresto exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessária a demonstração concreta de atos do devedor que possam frustrar a execução, como dilapidação de patrimônio ou manobras fraudulentas. 4. A inadimplência do devedor e a existência de pendências financeiras, por si só, não configuram risco suficiente para deferir medida constritiva sem comprovação de atos que comprometam a efetividade da execução. 5. Prevalece o entendimento de que o deferimento de arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em elementos concretos que indiquem tentativa de insolvência ou frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1006959-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2022; TJMT, RAI 1023273-76.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022. (N.U 1030357-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

No mesmo sentido me manifestei em julgamento também nesta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO INDEFERIDO, EM ANÁLISE SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ANTE À EXCEPCIONALIDADE DO ARRESTO DE ATIVOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se necessária a observância ao contraditório e à ampla defesa, em respeito ao devido processo legal, diante do pedido de arresto de ativos, de modo que deve ser mantido o indeferimento do arresto, em análise sumária pelo Juízo “a quo”, cabendo à parte credora, anteriormente, diligenciar para buscar a citação do devedor. (N.U 1015878-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo”.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025